Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708528-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ARAUJO DOMINGOS, JONAS CORREIA DA SILVA AGRAVADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, à Agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegada irregularidade de representação (ID 33665526 – Pág. 7-10). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator